Tribunal: TJSP
Processo: 0002293-54.2018.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado, tentado – Impronúncia ou conversão do julgamento em diligência para que se junte aos autos a prova pericial das lesões suportadas pela vítima – Inadmissibilidade – Presença de indícios da materialidade e autoria do crime - Hipótese em que a materialidade delitiva encontra suporte em outras provas – Além disso, laudo que poderá ser juntado

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado, tentado – Impronúncia ou conversão do julgamento em diligência para que se junte aos autos a prova pericial das lesões suportadas pela vítima – Inadmissibilidade – Presença de indícios da materialidade e autoria do crime - Hipótese em que a materialidade delitiva encontra suporte em outras provas – Além disso, laudo que poderá ser juntado aos autos até o julgamento – Recurso não provido.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Qualificadora do recurso que dificultou à defesa da vítima – Reconhecimento – Impossibilidade, tendo em vista que a acusação, na denúncia, utilizou o mesmo argumento na descrição dessa qualificadora e na do meio cruel, o que configura inegável bis in idem – Qualificadora do meio cruel que não se revela impertinente ou descabida – Competência do Tribunal do Júri para dirimir a questão – Pronúncia mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002293-54.2018.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente/recorrido
JACKSON SILVA DE CARVALHO, é recorrido/recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002293-54.2018.8.26.0052 -Voto no
2
VOTO No: 40.091
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002293-54.2018.8.26.0052
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES/RECORRIDOS: JACKSON SILVA DE CARVALHO e
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

Homicídio
qualificado, tentado
Impronúncia ou conversão do
julgamento em diligência para que se junte aos autos a
prova pericial das lesões suportadas pela vítima

Inadmissibilidade Presença de indícios da materialidade e
autoria do crime - Hipótese em que a materialidade
delitiva encontra suporte em outras provas Além disso,
laudo que poderá ser juntado aos autos até o julgamento
Recurso não provido.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Qualificadora do
recurso
que
dificultou
à
defesa
da
vítima

Reconhecimento Impossibilidade, tendo em vista que a
acusação, na denúncia, utilizou o mesmo argumento na
descrição dessa qualificadora e na do meio cruel, o que
configura inegável bis in idem
Qualificadora do meio
cruel que não se revela impertinente ou descabida

Competência do Tribunal do Júri para dirimir a questão
Pronúncia mantida Recursos não providos.
Inconformados com a r. decisão de fls. 290/294 que
pronunciou o réu JACKSON SILVA DE CARVALHO por infração ao artigo 121, §
2o, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, recorrem a
Defesa e o representante do Ministério Público.
O Ministério Público pretende que o réu seja
pronunciado nos exatos termos da denúncia, com o reconhecimento da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (fls. 308/312).
A defesa, por sua vez, pede que o réu seja
impronunciado, em razão da ausência de prova da materialidade delitiva, ou,
quando muito, seja anulada a r. decisão, ora guerreada, e convertido o
julgamento em diligência para que venha aos autos prova pericial das lesões
corporais apontadas na denúncia. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da
qualificadora do meio cruel pela ausência de base fática e jurídica de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002293-54.2018.8.26.0052 -Voto no
3
imputação, bem como pela deficiente motivação de sua inclusão na decisão de
pronúncia (fls. 316/322).
Recursos tempestivos, bem processados, contrariados
(fls. 323/328 e 351/356), mantida a r. decisão recorrida (fls. 357), com parecer
da D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso da Defesa e pelo
provimento da pretensão ministerial para a inclusão na pronúncia da qualificadora
referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (fls. 366/374).
É o relatório.
De acordo com a denúncia de fls. 123/124, no dia 26
de maio de 2018, no Largo Pátio do Colégio, Sé, Capital, às 00h26m, Jackson
Silva de Carvalho, por entender que Isac Alves de Lima havia se apossado de
um documento pessoal seu, passou a agredi-lo com socos e pontapés,
estando o ofendido deitado, sem condições de reagir, tendo dificultada a sua
defesa; mesmo estando ele já ferido na cabeça e sangrando, o acusado
retornou até onde estava o seu corpo e reiterou chutes contra a sua cabeça,
deixando-o ensanguentado e inconsciente, até que ele foi resgatado pelo
SAMU, e internado no Hospital de Santa Casa de Misericórdia, estando até o
momento inconsciente, de acordo com relatório de fls. 51/53 e fotografias de
fls. 48/49.
É dos autos que o réu pôs em prática, para a
realização criminosa, o meio cruel de execução, uma vez que por duas
oportunidades desferiu socos e chutes contra o corpo e cabeça da vítima,
mesmo estando ela inconsciente e sangrando, e caída desfalecida no sítio
onde foi socorrida, o que evidencia que suportou dor desnecessária e
agonizante, num sofrimento inútil.
Deu, assim, início à execução do crime de homicídio,
o qual não se consumou por circunstâncias alheia à volição do acusado, diante
do socorro prestado ao ofendido e sua resistência física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002293-54.2018.8.26.0052 -Voto no
4
O réu foi pronunciado pela prática da tentativa de
homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima foi afastada.
A defesa busca a impronúncia do acusado, ou, então,
o afastamento da qualificadora do meio cruel.
O recurso ministerial, por sua vez, pugna pela
inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
No entanto, não há como modificar a r. decisão, ora
combatida.
A questão posta à análise pela Defesa neste ensejo,
refere-se à materialidade delitiva, pois ausente nos autos, laudo de exame de
corpo de delito da vítima.
Entretanto, a materialidade delitiva restou provada
de modo indireto.
Isso porque, não obstante a ausência do laudo
pericial a atestar as lesões suportadas pelo ofendido, os documentos de fls.
47/49, onde consta a papeleta de ocorrência, dando conta do ingresso da
vítima na Santa Casa de Misericórdia, levada por ambulância do SAMU e fotos
que demonstram que ela foi encontrada na rua, desacordada, permitem
concluir que a materialidade restou comprovada.
Demais disso, a qualquer momento, poderá ser
juntado o laudo de exame de corpo de delito indireto, a fim de constatar a
gravidade das lesões, sendo desnecessária, portanto, a conversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002293-54.2018.8.26.0052 -Voto no
5
julgamento em diligência.
A propósito da comprovação da existência do crime
por intermédio de elementos de prova distintos do exame técnico, e da
possibilidade da juntada do laudo posteriormente à pronúncia, assim já decidiu
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
D
JUSTIÇA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
PROVAS
DA
MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE EXAME DE CORPO
DE
DELITO
INDIRETO.
JUNTADA
QUE
PODE
SER
REALIZADA ATÉ O JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
CONTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
V. O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece
que, quando a infração deixar vestígios, é indispensável o
exame de corpo de delito que pode ser direto ou indireto -
, cuja ausência não é suficiente, por si só, para anular a
sentença de pronúncia, eis que pode ser juntado aos
autos, posteriormente, até o julgamento da ação penal.
Precedentes do STJ (HC 52.123/RJ, Relator Ministro
Arnaldo
Esteves
Lima,
Quinta
Turma,
DJU
de
22/140/20007).
VI. “O entendimento consagrado desta Corte é no sentido
de que o laudo de corpo de delito pode ser juntado
posteriormente à pronúncia, desde que hajam elementos
probatórios suficientes à formação da convicção do
magistrado, garantindo-se às partes prazo razoável para
manifestarem a respeito do documento”. (STJ, HC
137.163/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002293-54.2018.8.26.0052 -Voto no
6
DJE de 02/02/2012).
VII. Habeas Corpus não conhecido (HC 180.533/DF,
relatora para o acórdão Ministra Assusete Magalhães,
Sexta Turma, julgado em 06/06/2013, DJe 04/08/2014).
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ART. 121, § 2o, I E IV. EXAME DE CORPO DE
DELITO. NULIDADE. NECESSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
GRANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
I A falta do exame de corpo de delito não pode obstar a
persecutio criminis in iudicio. Ela não retira, aí, a
admissibilidade da demanda, porquanto a despeito de o
referido exame ser, em regra, realizado antes do
oferecimento da denúncia, tal fato não se apresenta como
uma exigência intransponível, capaz de determinar a
nulidade de toda a ação penal, até porque o exame de
corpo de delito pode ser realizado a qualquer tempo e sua
falta pode ser suprida pelo exame de corpo de delito
indireto e pela prova testemunhal (art. 158 c/c art. 167,
do CPP). (Precedentes).
Habeas Corpus denegado. (HC 36.200/BA, Relator
Ministro
Félix
Fischer,
Quinta
Turma,
julgado
em
15/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 393, LEXSTJ vol. 188 p.
289).
Destarte, a ausência de prova pericial não pode ser
invocada para impronunciar o réu, quando presentes outros elementos que
comprovam a materialidade delitiva.
Presentes, ainda, indícios da autoria do delito, como
se observa da prova oral colhida, onde avultam os depoimentos das
testemunhas presenciais Rosimere Cruz Barbosa (fls. 05 e 276) e Roseane
Maria Barbosa (fls. 06).
De acordo com essas testemunhas, o réu agrediu
Isac que, aparentemente estava dormindo, com chutes em sua cabeça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002293-54.2018.8.26.0052 -Voto no
7
estômago. No momento das agressões, o acusado falava para a vítima
devolver seu documento. Por alguns instantes, o réu parou de agredir a vítima
que se sentou na calçada, desorientado. Logo após, Jackson retomou as
agressões, tendo a vítima permanecido desacordado no chão, sangrando na
cabeça.
Os guardas municipais Antônio Bugyja de Souza
Britto e Willian dos Anjos contaram que foram avisados pelas testemunhas
Roseane e Rosimere de que um indivíduo estava agredindo outro no Pátio do
Colégio. Foram até o local e presenciaram o réu chutar a vítima que estava
caída inconsciente no chão, sangrando na cabeça. Ambos eram moradores de
rua. O réu foi contido e alegou que a vítima havia pegado seu documento de
identidade. Porém, nada foi encontrada em poder de Isac que foi levado até o
hospital, ainda inconsciente, devido aos ferimentos que sofreu na cabeça (fls.
03, 04 e 268).
In casu, a prova produzida é suficiente à decisão de
pronúncia do acusado pois presentes indícios de autoria e materialidade do
crime.
Destaque-se que à luz da constitucional soberania do
Tribunal do Júri, o magistrado, em juízo de prelibação, deve assegurar aos
jurados a competência que lhes foi atribuída, constitucionalmente, para
julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Quanto às qualificadoras, é de ser mantida apenas
aquela descrita no inciso III, § 2o, artigo 121, do Código Penal (emprego do
meio cruel), já recepcionada pela decisão de pronúncia.
Não há como dar guarida ao recurso ministerial que
pretende o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa
da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002293-54.2018.8.26.0052 -Voto no
8
Como bem sublinhado na r. decisão, ora combatida,
“a mesma descrição é utilizada tanto para se referir ao meio cruel quanto em
relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o que de fato, caracteriza
'bis in idem'” (fls. 293).
Como se observa da leitura da denúncia, o fato de o
réu estar deitado, sem condições de reagir, recebendo socos e chutes
desferidos pelo réu contra o corpo e cabeça, mesmo estando inconsciente e
sangrando, serviu para dar suporte para as duas qualificadoras, o que não é
admitido. Por tal razão, deve ser mantida apenas a
qualificadora do meio cruel, que não poderá ser afastada, neste ensejo, pois
não se revela infundada diante do contexto fático e probatório constantes dos
autos.
Em tais condições, presentes os pressupostos para a
pronúncia, deve prevalecer a r. sentença combatida, para que o réu responda
pelos seus atos perante o E. Tribunal do Júri.
Posto isto, nega-se provimento aos recursos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator